Tribunal: STF
Processo: HC 260309
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 970.923/RS.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Consta dos autos ter sido o paciente, preso cautelarmente, denunciado, como incurso nas penas dos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de "746g [setecentos e quarenta e seis gramas] de maconha envoltos em um tijolo, 712g [setecentos e doze gramas] de maconha fracionados em três partes e 21g [vinte e um gramas] gramas de maconha em uma embalagem branca -, cuja natureza da substância foi constatada por laudo, assim como 1 balança de precisão e 5 cápsulas de munição calibre .38" (e-STJ fls. 214/220).



    [...]



    E, sobre a legalidade da prisão preventiva, veja o que consta do acórdão recorrido:



    [...]



    Como se pode observar, o acórdão recorrido deixou de analisar a legalidade da preventiva por ter sido a matéria apreciada em writ anteriormente impetrado. 



    Ora, não tendo a matéria sido analisada no acórdão recorrido, inviável que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao mencionado exame no presente writ. De fato, caberia à defesa se insurgir contra o acórdão que efetivamente analisou o tema.



    [...]



    E, quanto à prisão domiciliar, consignou o acórdão recorrido que, "consoante já delimitado em sede de liminar, não [...] [foi] demonstrado 'ser o paciente, o único responsável pela filha menor, a teor do que preconiza o parágrafo único do art. 318-A do Código de Processo Penal. Aliás, ressalte-se, que a existência de menor, e o reiterado agir delitivo do paciente (há inclusive registros de medidas protetivas de urgência), implica reforço ao argumento de sua segregação, ao menos até que esclarecida, com mais segurança, a situação evidenciada nos autos. (evento 4, DESPADEC1)'"



    [...]



    Vale lembrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, ausente a comprovação de imprescindibilidade dos cuidados paternos, inviável a concessão da prisão domiciliar, a teor do que preconiza o parágrafo único do art. 318-A do Código de Processo Penal. 



    No caso, não ficou comprovado ser o paciente o único responsável pela filha menor. Destacou-se, ainda, o reiterado agir delitivo dele, havendo inclusive registros de medidas protetivas de urgência, em seu desfavor.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “os pais do Paciente, idosos e doentes, não conseguem sequer cuidar de si próprios. Sua companheira, Sra. Bruna, enfrenta risco constante de perder o emprego em razão das ausências necessárias para assistir os sogros e a filha do casal, ainda em tenra idade”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente